Tribunal: TJDFT
Processo: 0755528-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO. BELVEDERE GREEN. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS CONDÔMINOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta em vista da sentença proferida nos autos de ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido feito para condenar a ré/condômina ao pagamento de R$ 21.490,20 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos), relativo à prestação de serviços voltados à adequação ambiental e trabalhos técnicos realizados para a regularização e registro do loteamento do Condomínio Rural Mansões Belvedere Green.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há alguma aprovação dos condôminos da autora sobre a prestação de serviço de regularização de loteamento urbanístico.
III. Razões de decidir
3. A ata da Assembleia Geral Extraordinária no 64/2018 registra que os condôminos aprovaram apenas a apresentação de planilha de custos, sem deliberação sobre contratação ou pagamento dos serviços. 4. A ata da Assembleia no 68/2021 demonstra a rejeição expressa dos condôminos quanto ao pagamento dos serviços apresentados pela autora. 5. Não há prova de contrato verbal ou documento que vincule os condôminos à obrigação de pagamento. 6. A responsabilidade pela regularização fundiária e implantação de infraestrutura é do loteador, conforme Lei no 6.766/1979 e art. 1.358-A, § 3o, do Código Civil. 7. A ausência de manifestação expressa dos adquirentes impede a transferência dos custos da regularização. 8. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a cobrança por regularização fundiária só é válida mediante contrato ou deliberação assemblear eficaz.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela regularização fundiária e infraestrutura é do loteador, salvo manifestação expressa dos adquirentes. 2. A ausência de contrato ou deliberação assemblear válida impede a cobrança por serviços de regularização.”